Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705302-58.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTINA ELIZABETH PAES DE VASCONCELOS RECORRIDO: RENILDO DE JESUS NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM SEGURANÇA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO DIREITO À POSSE. FIXAÇÃO DE MULTA PARA COIBIR ATOS TURBAÇÃO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Verificado que o apelado, declarado como legítimo possuidor do bem, contratou segurança privada para proteger seu imóvel, é inviável a condenação em restituição de valores gastos com o serviço, haja vista que se trata de exercício das faculdades inerente ao direito à posse, previsto no §1o, do art. 1.221 do CC. 1.1. Diferente é o caso de indenização por danos causados no bem objeto da tutela à posse, previsto no art. 556 do CPC. 2. A fixação da multa para o caso de reiteração de turbação, no momento, revela desnecessária, ante à falta de demonstração específica que justifique a imposição da penalidade, nada impedindo que o faça, em caso de ocorrência, no momento oportuno. 3. Não se vislumbra, no caso, a ocorrência de litigância de má-fé, aventada com base no art. 80, inc. II e VI do CPC, porquanto não demostrado o uso de artifício visando a alteração da verdade dos fatos, ou a propositura de demanda manifestamente infundada. 4. Inviável, a fixação dos honorários da sucumbência, tendo por base o valor do proveito econômico do imóvel, porquanto, não sendo aferível, em ações possessórias, que tem caráter mandamental, o proveito econômico imediato, tal verba deve incidir sobre o valor da causa, que corresponde ao valor venal do imóvel. 5. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos primeiros embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OMISSÃO EM PLEITO AVIADO EM APELAÇÃO CÍVEL. USO DE FORÇA PARA VIABILIZAR RETIRADA DE BEM DE IMÓVEL OCORRÊNCIA, VÍCIO SANADO. PEDIDO INVIÁVEL POR NÃO TER SIDO EXAMINADO PELO JUÍZO A QUO. OMISSÃO EM EXAME DE ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO DE MULTA PARA COIBIR ATOS. INDENIZAÇÃO POR GASTOS E ALTERAÇAO DA BASE PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior. 2. Existe, na espécie, omissão que deve ser sanada, porquanto não examinada especificamente a questão trazida no apelo da parte ré, quanto ao pedido de uso de força policial para viabilizar a retirada de material de construção do imóvel manutenido. 2.1. Conquanto reconhecida a omissão, não merece provimento o recurso, no particular, haja vista que tal questão não restou examinada na sentença recorrida, pelo que inviável o seu exame em julgamento do recurso, sob pena de supressão de instância. 3. Não se verifica omissão apontada, porquanto foi examinada a alegação de litigância de má-fé, somente não se decidiu no sentido almejado pelo embargante, ou seja, para condenar a parte autora, ora embagada, ao pagamento de multa por tal ato. 4. Não há de se falar em omissão no tocante ao exame da alegação de fixação de multa para coibir futuros atos de turbação, porquanto efetivamente examinada pelo acórdão embargado. 4.1. Da mesma forma, não se reconhece a ocorrência de omissão, no tocante ao pedido de indenização por gastos com segurança privada e alteração da base de incidência dos honorários advocatícios, haja vista que tais questões foram efetivamente analisadas e deslindadas pelo acórdão embargado. 4.2 Na verdade, pretende o embargante, sob a alegação de omissão nestes pontos específicos, a alteração do decisum, no sentido que lhe favoreça, providência inviável na estreita via de embargos de declaração, devendo procurar os recursos adequados para tanto. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeito modificativo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o, 291, e 292, § 3o, todos do CPC, afirmando que houve proveito econômico. Enfatiza que ante o descompasso entre o valor da causa e o benefício patrimonial pretendido (posse adquirida pelo valor de R$ 325 mil), há de ser corrigida, até mesmo de ofício, a questão relativa aos honorários de sucumbência; c) artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser analisada a requisição do auxílio da força policial, para viabilizar a retirada do material de construção irregularmente depositado pelo recorrido quando da sua tentativa de invasão ao lote, não ensejando supressão de instância tal apreciação; d) artigos 79, 80, incisos II e VI, 556, e 557, todos do CPC, e 1.210, § 2o, do Código Civil, argumentando que a contratação de segurança privada foi necessária como “desforço imediato a fim de repelir turbação e esbulho” praticado pelo recorrido, razão pela qual deve ser indenizado desse prejuízo. Ressalta, ainda, que as perdas e danos são devidas em razão da litigância de má-fé da parte contrária, ante a tentativa de alterar a realidade dos fatos e por ter provocado interdito proibitório manifestamente infundado; e) artigos 97 e 536, caput e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que deve ser arbitrada multa fixa, no valor de R$ 100 mil, para induzir o recorrido a cumprir a ordem de se abster da prática dos atos que turbem a posse do espólio sobre o imóvel. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 79, 80, incisos II e VI, 85, § 2o, 97, 291, 292, § 3o, 536, caput e § 1o, 556, 557, e 1.009, § 1o, todos do CPC, e 1.210, § 2o, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Diante disso, não poder o apelado ser condenado a pagar o valor despendido com a contratação de segurança particular, ainda mais porque não decorre diretamente da ofensa à posse, a exemplo de danos no imóvel manutenido, mas decorre de exercício do direito de defesa à posse, conduta que lhe cabe, conforme dito acima. No caso, não houve pedido no sentido de indenizar danos ocorridos no imóvel, mas, apenas pela contração de serviço de segurança privada, ato unilateral, portanto [...] Isso porque, no caso, não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de fixação de multa ou astreintes, a fim de coibir o apelado a praticar atos de esbulho à posse, porquanto não demonstrados, em concreto, atos específicos. Nada impede, por outro lado, que, em havendo a perpetração de atos tendentes a turbar o livre exercício do direito à posse, o apelante requeira a fixação de multa, conforme lhe aprouver [...] Ora, a condenação em litigância de má-fé não se caracteriza como espécie de indenização por perdas e danos, mas trata-se de instituto vertido a coibir condutas insidiosas, desleais e temerárias em juízo, a fim de preservar a higidez dos institutos processuais, examinadas do ponto de vista da boa-fé objetiva. No caso, em que pesem as alegações do então autor, não se demonstrou que houve o uso de artifício ardiloso, como a falsa escritura de doação, a fim de caracterizar o intuito de alterar a verdade dos fatos. Lembro que o apelante, embora tenha podido instaurar o incidente de falsidade nos autos, após decisão proferida em seu favor, em julgamento de agravo de instrumento, quedou-se inerte no prazo que lhe foi concedido, conforme se vê em ID. 192863760 e ID. 194794941 [...] Ademais, pedido na ação possessória, que tem caráter dúplice, foi julgado procedente em favor do apelante, pelo que não se pode falar em pedido manifestamente infundado (art. 80, inc. VI do CPC) [...] ssim, não se vislumbra possível a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, ou mesmo sobre o valor do proveito econômico obtido, haja vista que não houve a perda do imóvel, mas tão somente a manutenção da posse em favor da parte ré. Vale dizer, não existe benefício econômico aferível de imediato nas ações possessórias, de modo inviável a alteração da base de fixação dos honorários da sucumbência. Quanto à assertiva de que deve, em caráter subsidiário, incidirem sobre valor da causa, ressalto que, proposta a inicial e, ocorrida a emenda, o requerido, ora apelante, não se manifestou sobre o valor arbitrado pelo autor, em ID. 62613800, no valor de R$ 30.298,31 (trinta mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) (ID 62885278). Assim, no caso em apreço, com exceção da questão deslindada acima – uso de força policial para viabilizar retirada e material de construção - se constatam as omissões apontadas pela embargante. O eg. Colegiado enfrentou de forma integral toda a matéria suscitada na apelação, fundamentando o entendimento acolhido, de forma exaustiva, segundo os fatos e a legislação aplicável, bem como a jurisprudência aplicável à espécie, apenas não decidiu no sentido que favorecesse a parte ré (ID 66081646). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016